Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-55.2016.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000950-55.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (EMBARGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA
DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – INADMISSIBILIDADE – SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC).

1.
O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, § 2º, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de repercussão geral.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação da sistemática de repercussão geral, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre (AgInt no AREsp).

3. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, condenar-se-á o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração propostos por
Ivar Mario Fantinel
,
em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios opostos contra o acórdão que desproveu o agravo interno apresentado em desfavor da decisão
da Vice-Presidência que, por sua vez, negou seguimento a recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660 do STF).

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão ora guerreada permanece com vício de contradição.

Assevera que
“da leitura do acórdão em confrontação com o teor da decisão de admissibilidade fls. 524/525v-TJ (id 104249496 - Pág. 121/124), a que fez referência, absolutamente, NÃO se verifica, não se encontra a mencionada fundamentação no artigo 1.030, V do CPC e, tampouco, qualquer argumentação ou enfrentamento de questões relativas à incompetência e supressão de instância”.

Aduz que
“as questões relativas à incompetência e a supressão de instância, absolutamente, NÃO foram objeto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário”.

Argumenta que
“a avaliação da ofensa direta ou reflexa da Constituição é prerrogativa exclusiva do STF, conforme estabelece o artigo 1.033 do CPC, cujo teor estabelece ainda que, em sendo considerada reflexa a ofensa pelo STF, este, ao invés de negar seguimento ao recurso extraordinário, deverá remetê-lo ao STJ”.

Salienta que
“é ilegal e arbitrária a decisão desse Tribunal de negar seguimento sob a justificativa de ofensa reflexa quando a norma especialíssima sobre o tema, manda o próprio STF remeter ao STJ e não negar-lhe seguimento”.

Alega que
“necessário o efeito infringente para permitir, em consonância com a regrado artigo 1.033 do CPC que o Recurso tenha respeitado seu tramite legal, pois, uma vez admitida a violação reflexa, é DIREITO do EMBARGANTE VER SEU RECURSO EXAMINADO PELO STF e, SE FOR O CASO, SER REMETIDO AO STJ”.

Afirma que é
“mais contraditória a decisão sob esse inapropriado fundamento porque o Agravo Interno foi devidamente processado, relatado e votado pela Exma. Desembargadora Vice-Presidente, sem qualquer menção a essa tese decisória inédita nos autos”.

Pontua que
“há que se reconhecer que a decisão PECOU GRAVEMENTE ao estabelecer agora, que seriam dois os recursos cabíveis para atacar a decisão de inadmissibilidade”.

Expõe que
“além de contraditória, soa agora absurda tal decisão, pois a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário no presente feito se deu com supedâneo no artigo 1.030, I, (fls. 524/525/verso), fazendo, por óbvio, incidir a regra do § 2.º, o qual prevê que: Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do artigo 1.021”.

Recurso tempestivo (id 143621166).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão.

Com efeito, verifica-se de plano a reiterada pretensão do embargante de rediscutir questão
clara e expressamente examinada nos aclaratórios pretéritos.

Denota-se, assim, que o embargante insiste em afirmar que
“
as questões relativas à
incompetência
e a
supressão de instância
, absolutamente,
NÃO foram objeto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário
”
.

Ora, já restou afirmado na decisão anterior que
“(...) na mesma decisão, decidiu-se com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ao inadmitir o recurso extraordinário pela suposta afronta ao artigo 5°, incisos XXXVII e LIV, da CF (incompetência e supressão de instância), ante a necessidade de exame da legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa”
.

Aliás, confira-se a transcrição abaixo, a fim de que o patrono do recorrente fique convencido de que a arguição de afronta
ao artigo 5°, incisos XXXVII e LIV, da CF (incompetência e supressão de instância)
restou devidamente decidida no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário,
verbis
:

“
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa

Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.

Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CONCUSSÃO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
3. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 4. A controvérsia relativa à individualização da pena também passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1191927 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019) (g.n.)

Ao analisar as razões recursais,
verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal, consiste
no argumento de que foram ignorados os princípios do juiz natural e da livre distribuição
. No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso”
. (g.n.)

Percebe-se, pois, conforme transcrição acima, que diversamente do que insiste em repetir o embargante, a questão relativa à contrariedade aos incisos XXXVII e LIV do artigo 5º da CF, em que se discute eventual inobservância dos
princípios do juiz natural e da livre distribuição
, foi devidamente analisada e decidida quando do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.

Por outro lado, revela-se imprópria a assertiva do embargante de que
“
é ilegal e arbitrária a decisão desse Tribunal de negar seguimento sob a justificativa de ofensa reflexa quando a norma especialíssima sobre o tema, manda o próprio STF remeter ao STJ e não negar-lhe seguimento”
.

Isso porque o artigo 1.030, V, § 1º, do CPC autoriza expressamente o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido a realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, inadmitindo-os, se for o caso.

Ademais,
o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STF proceder ao exame definitivo de admissibilidade, inclusive no tocante à configuração ou não de ofensa reflexa.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. CRIVO REALIZADO NA ORIGEM QUE NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. No julgamento do RE 727.851-RG (Tema 685), de relatoria do Min. Marco Aurélio, esta Corte fixou a tese de que ‘não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público’. Trata-se de imunidade tributária recíproca, que não se aplica à hipótese dos autos, cuja controvérsia envolve responsabilidade tributária em contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares. 2.
O crivo de admissibilidade realizado na origem não vincula o Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir definitivamente sobre a admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes
. 3. Não houve homenagem à lei local nem conflito de competência legislativa capazes de ensejar a interposição do recurso pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da CF, mas apenas tentativa de rever interpretação dada a norma infraconstitucional. Precedentes. 4. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”
. (ARE 1365427 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022).

Nesse contexto, é de fácil percepção que o artigo 1.033 do CPC confere a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal remeter o recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça quando considerar como reflexa a ofensa à Constituição, na hipótese de os autos lá se encontrarem, seja com a admissão recursal, seja por meio da interposição do recurso cabível, o qual,
in casu
, como já mencionado anteriormente, era o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.

Portanto, totalmente descabida a afirmação de que esta Vice-Presidência não poderia inadmitir recurso extraordinário por ofensa reflexa em razão do artigo 1.033 do CPC, o qual, repita-se, deve ser aplicado na hipótese de o recurso ter sido admitido, ou de ter sido interposto o agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo Códex.

Por outro lado, totalmente indevida a alegação de que
“a decisão PECOU GRAVEMENTE ao estabelecer agora, que seriam dois os recursos cabíveis para atacar a decisão de inadmissibilidade”
.

A Vice-Presidência não inovou no julgamento dos embargos de declaração quanto ao cabimento simultâneo, de agravo interno para impugnar a aplicação da sistemática de repercussão geral, a ser julgado pelo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021); e do agravo previsto no art. 1.042 (mesmo Códex), relativamente às demais questões.

A partir do momento da prolação da decisão de admissibilidade já deveria o patrono do recorrente se atentar para os dispositivos legais, bem como para a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que desde há muito já concluíam pelo cabimento simultâneo dos recursos.

Assim, para demonstrar que o Supremo Tribunal Federal endossa esse entendimento, confira-se trecho da decisão abaixo:

“Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede processual evidenciam que o órgão judiciário reclamado incidiu em comportamento usurpador da competência do Supremo Tribunal Federal,
pois não lhe era lícito não conhecer do recurso de agravo deduzido, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que, não tendo como parâmetro somente a aplicação da sistemática da repercussão geral, negara trânsito ao recurso extraordinário.

(...)

Vale destacar, ainda, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 19.976/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 19.987/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 19.989/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 19.997/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 20.068/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 20.367/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 23.866/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 25.001/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 25.410/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 26.115/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):

(...)

Impende registar, finalmente, que o eminente Ministro LUIZ FUX, defrontando-se com situação jurídica idêntica à dos presentes autos (Rcl 31.542-AgR/GO), veio a julgar procedente a reclamação em decisão assim ementada:

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM DUPLO FUNDAMENTO
–
PRECEDENTE FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 636 DO STF
.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO RECLAMADA QUE CONVERTEU O ARE EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO’. (grifei)”
. (Rcl 36830, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 30/06/2020, Publicação: 02/07/2020).

Ainda nesse sentido, o STJ, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário decidiu,
litteris
:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
2. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
3.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil
.
4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento”
. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp n. 1.291.021/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Dessa forma, reitere-se que somente caberá agravo interno dirigido ao tribunal local quando a decisão for proferida com supedâneo na sistemática de repercussão geral, seja para negar seguimento ao recurso ou para sobrestá-lo.

Por óbvio, todas as demais decisões proferidas sem fundamento na sistemática de repercussão geral tem como fundamento o inciso V do artigo 1.030 do CPC. Para ilustrar tal fundamento, segue excerto de decisão exarada pelo STF em Reclamação:

“Assim, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015)
.
Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”.
(Rcl 48590 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021).

Nesse contexto, na decisão de admissibilidade constou como fundamento da aplicação do
Tema 660
o artigo 1.030, I, “a”, do CPC, conforme id 104249496 - Pág. 122/123.

Nessa linha, como não houve nenhuma aplicação de tema referente à repercussão geral quando da análise da aventada afronta aos incisos XXXVII e LIV do artigo 5º da CF, de fácil conclusão, portanto, que a inadmissão do recurso só poderia se dar com fulcro no inciso V do artigo 1.030 do CPC.

Assim, como o recurso extraordinário não teve o seguimento negado com supedâneo na sistemática de repercussão geral em relação ao artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, da CF, o recurso cabível nesta parte era o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido”
. (AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

E do tópico da decisão que inadmitiu o recurso especial ante a ofensa reflexa das teses de incompetência e supressão de instância, por não se tratar de matéria afeta à repercussão geral, admissível tão somente o agravo em recurso extraordinário, previsto no § 1º do artigo 1.030 c/c artigo 1.042 do CPC, o qual, todavia, não foi manejado, impedindo, assim, o seu exame em sede de agravo interno.

Desse modo, repita-se que não há falar omissão, contradição ou obscuridade, restando evidente que o embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do agravo interno e dos embargos de declaração pretéritos, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Não fosse o bastante, denota-se o cunho protelatório dos presentes aclaratórios, ante a evidente repetição de argumentos sobre questões já devidamente abordadas clara e expressamente por este órgão judicial, o que enseja a incidência da penalidade prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração, e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023